Tribunal: TJDFT
Processo: 0708186-23.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. ECA. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. JUSTA CAUSA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP) E DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO EXPLÍCITO (ART. 241-A, ECA). PARTICULARIDADES DO CASO. FATO ENTRE VÍTIMA (13 ANOS) E REPRESENTADO (14 ANOS). PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA QUANTO AO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RACIOCÍNIO NÃO APLICÁVEL À CONDUTA DO ART. 241-A, ECA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação ministerial contra decisão que rejeitou a representação pela prática de atos infracionais análogos aos crimes capitulados no art. 217-A, caput, do CP e no art. 241-A, caput, do ECA, ao fundamento de falta de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP, aplicado subsidiariamente por força do art. 152 do ECA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se a existência de justa causa para o recebimento da representação referente à prática, por outro adolescente, de atos infracionais análogos aos crimes de estupro de vulnerável e de divulgação de material pornográfico envolvendo adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante enunciado da Súmula 593/STJ (originada do Tema Repetitivo 918/STJ), “o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.
4. Em situações excepcionais, que precisam ser sopesadas de acordo com sua gravidade concreta e relevância social (e não apenas pela mera subsunção ao tipo penal), o STJ tem reconhecido a atipicidade material do crime do art. 217-A do CP baseado em peculiaridades do caso concreto.
5. Abrangendo a situação analisada particularidades que impedem a simples subsunção da conduta ao tipo penal incriminador, não incide a orientação firmada pela Corte Superior no julgamento do REsp Repetitivo no 1.480.881/PI e no enunciado sumular 593 – sendo o caso de ‘distinguishing’.
6. Tratando-se de relação sexual entre dois adolescentes, sem violência, grave ameaça ou domínio psicológico e com mínima diferença etária – ambos, portanto, em condição peculiar de desenvolvimento e titulares dos direitos constitucionais e infraconstitucionais (ECA) – escorreita a decisão que rejeitou a representação calcada na figura do art. 217-A do CP.
7. O art. 241-A do ECA é crime comum, passível de prática por adolescente, não havendo óbice legal à responsabilização infracional. 7.1. O tipo penal exprime conduta que transcende o âmbito da relação interpessoal, atingindo a esfera pública e gerando danos concretos à honra, à imagem e ao desenvolvimento da vítima. 7.2. O eventual consentimento do menor para o ato sexual não autoriza sua divulgação, que constitui violação independente, não se sujeitando às mesmas nuances relacionadas à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento que, no caso do estupro de vulnerável, impedem a subsunção automática da conduta do agente – também menor – ao tipo.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CPP, art. 395; ECA, art. 103, art. 152, art. 241-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 593, AgRg no HC no 939.808/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/12/2024, AgRg no REsp no 2.118.545/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/11/2024, AgRg no REsp no 2.064.843/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/11/2023; TJDFT, Acórdão no 1980813, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025.